Tribunal: STF
Processo: ARE 1496790
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Associação criminosa. Agiotagem em continuidade delitiva. Art. 288 do Código Penal e art. 4º, “a”, da Lei 1.521/1951, na forma do art. 71 do Código Penal.



    I. Caso em exame:



    1. Agravo regimental interposto da decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo.



    2. O recurso extraordinário foi interposto para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que negou provimento às apelações deduzidas pelo agravante e interessados. 



    II. Questão em discussão:



    3. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. 



    III. Razão de decidir:



    4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal.



    5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF.



    6. Incidência, no caso, do tema 660 da sistemática da repercussão geral.



    7. Rejeitada a alegada ofensa ao art. 93, inciso IX, da Constituição Federal. 



    8. Precedentes.



    IV. Dispositivo:



    9. Agravo regimental não provido.